Tribunal: CARF
Processo: 10882.903344/2015-32
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Cláudio de Andrade Camerano
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-20

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10882.903344/2015-32
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-005.031 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de dezembro de 2020
Recorrente
MAP CONCRETO E CONSTRUÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/01/2010 a 31/03/2010
PER/DCOMP. EVENTUAL COBRANÇA DE DÉBITOS. DUPLICIDADE.
COMPETÊNCIA.
O procedimento de registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos
envolvidos em PER/DCOMP é tarefa alheia à competência deste Colegiado. A
unidade de origem é quem faz a devida conciliação, pois este é o órgão que tem
acesso aos sistemas de controle de pagamentos e que pode, em sendo o caso,
de maneira adequada e com razoável grau de certeza, evidenciar a existência de
registros de cobrança dupla de débitos e promover os devidos cancelamentos,
totais ou parciais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Luciana Yoshihara
Arcangelo Zanin, Daniel Ribeiro Silva e Letícia Domingues Costa Braga. Ausente o conselheiro
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga.
Relatório
Inicio apresentando as característica do PER/DCOMP transmitido e sua análise a
cargo da unidade de origem.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10882.903344/2015-32
Fl. 70
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-005.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903344/2015-32

Por meio de PER/DCOMP, a Interessada pleiteou o reconhecimento de direito
creditório a título de pagamento a maior de CSLL, período de apuração de 31 de março de 2010,
para ser compensado com débitos de sua titularidade.
Da análise preliminar do direito creditório
Constatou-se que o valor pleiteado foi utilizado para quitação de débitos do
contribuinte em outra PER/DCOMP, transmitida anteriormente:
Por meio do Despacho Decisório, então, foi homologada parcialmente a
compensação, em face do crédito reconhecido ser inferior ao pleiteado no PER/DCOMP, sendo
objeto de cobrança os débitos e/ou saldos constantes do demonstrativo da compensação, anexo
ao despacho decisório.
Da Manifestação de Inconformidade
Em síntese, a Interessada reconheceu que incorreu em erros na informação tanto
do crédito quanto dos valores de débitos, pois teria recolhido um valor superior ao devido.
E conclui:

Da Decisão de Primeira Instância
Por meio de Acórdão, a manifestação de inconformidade foi julgada
improcedente.
Eis o voto da DRJ:
Voto
4. A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais
requisitos de admissibilidade, dela se conhecendo.
5.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE. COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO.
Conforme relatei, a argumentação da inconformada é no sentido de que por um
equívoco registrou informações incorretas tanto do crédito utilizado quanto aos
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-005.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903344/2015-32

tributos a serem compensados, assim requer a sua devida correção e
homologação.
O pleito da empresa, portanto, manifesto na defesa, não é outro senão o de
retificar a DCOMP de sorte a obter o reconhecimento de crédito em outro
valor, diverso do informado inicialmente na declaração de compensação.
Emerge claro, portanto, que a matéria suscitada configura inovação do pedido
inicial.
Como se sabe, a competência originária para conhecer de declaração de
compensação, bem assim para decidir sobre pedidos de retificação, é da
Delegacia da Receita Federal em Osasco, unidade que jurisdiciona o domicílio
da interessada, nos termos dos arts.75 e 77 e 87 a 92 da Instrução Normativa
RFB no 1.300, de 20 de novembro de 2012, e do art.302 da Portaria MF no 203,
de 14 de maio de 2012. Às Delegacias de Julgamento cabe conhecer e julgar,
após instaurado o litígio, as manifestações de inconformidade contra a decisão
da autoridade competente para apreciar originalmente a compensação.
Assim dispõe o artigo 212 do Regimento Interno da Secretaria da Receita
Federal do Brasil, aprovado pela Portaria MF n. 125, de 4 de março de 2009:
Art. 212. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ,
órgãos com jurisdição nacional, compete, especificamente, julgar, em primeira
instância, processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a
outras entidades e fundos, e de penalidades;
II - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
III - de manifestação de inconformidade do sujeito passivo contra apreciações
das
autoridades
competentes
relativos
à
restituição,
compensação,
ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão, isenção e à redução de
alíquotas de tributos e contribuições. (Grifou-se).
Pelo quanto delineado nos dispositivos acima transcritos, vê-se que a
competência das DRJs é limitada. Neste processo, o que pode estar em
discussão é a compensação declarada por meio do PER/DCOMP que não foi
homologada. Quando a portaria se refere à manifestação de inconformidade
contra apreciações das autoridades competentes relativos à restituição e
compensação, restringe o julgamento ao fato de haver ou não o crédito
pleiteado e se esse crédito é passível de compensação, conforme indicação
efetuada pelo contribuinte no PER/DCOMP.
Ou seja, o litígio pode versar somente sobre a decisão anterior do delegado ou
inspetor no que tange ao não-reconhecimento do direito creditório ou à não-
homologação da DCOMP.
Portanto, não cabe a esta instância administrativa a análise e a manifestação
quanto ao cancelamento da exigibilidade de crédito tributário (principal,
multa e juros), o cancelamento de DCOMP, bem como, o parcelamento. Esta é
de lei, desde que haja manifestação de inconformidade e deve ser
operacionalizada pelo órgão a quo: a delegacia ou inspetoria da Receita
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-005.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903344/2015-32

Federal da circunscrição do sujeito passivo, se presentes os outros
pressupostos para tal.
Considero, assim, que não merece reparo a decisão prolatada pela
DRF/Osasco, que não poderia nortear o exame do crédito suplicado senão a
partir dos elementos consignados pelo sujeito passivo em sua declaração. O
que não se pode acolher é a pretensão da interessada de, em sede de
manifestação de inconformidade, modificar a sua declaração, de forma a
apreciar-se direito creditório distinto do indicado na DCOMP.
[...]
Da conclusão
7. Ante o exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de
inconformidade, mantendo-se o Despacho Decisório.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Cientificada da decisão recorrida, a Interessada apresentou recurso voluntário,
onde requer cancelamentos de débitos deste processo, por força de inclusão de débitos em outra
DCOMP, o que poderia gerar cobrança em duplicidade.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Cláudio de Andrade Camerano, Relator.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade do recurso voluntário, dele se
conhece.
Conforme bem destacado pela decisão recorrida, o crédito inicialmente pleiteado
fora totalmente deformado em relação ao pedido inicial inclusive os débitos indicados, fato
reconhecido pela própria Recorrente, não havendo mesmo a possibilidade de qualquer ato de
ofício de revisão, como sugeriu a Recorrente, uma vez que estamos diante de uma inovação em
relação ao crédito e débitos originais.
A questão que ora aflige a Recorrente diz respeito aos débitos que constam nas
duas PER/DCOMP mencionadas, ou seja, a possibilidade concreta de se estar promovendo a
cobrança de débitos em duplicidade ou, até mesmo, em triplicidade, como alertou a decisão
recorrida.
Em face do imbróglio posto, entendo que tal tarefa de identificação dos débitos a
serem efetivamente cobrados e/ou cancelados não cabe a este Colegiado.
O procedimento de registro e cobrança e/ou cancelamento dos débitos envolvidos
em PER/DCOMP é tarefa alheia à competência deste Colegiado. A unidade de origem é quem
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-005.031 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10882.903344/2015-32

faz a devida conciliação, pois este é o órgão que tem acesso aos sistemas de controle de
pagamentos e que pode, em sendo o caso, de maneira adequada e com razoável grau de certeza,
evidenciar a existência de registros de cobrança dupla de débitos e promover os devidos
cancelamentos, totais ou parciais.
É o voto, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Cláudio de Andrade Camerano

Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital